Tribunal: TJMT
Processo: 0010800-35.2018.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010800-35.2018.8.11.0015
APELANTE: GEOVANE GRESELLE PINTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, cumpre destacar o observado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça na manifestação anexada sob o ID 66656962, dando conta de que não se encontram nestes autos as contrarrazões do Ministério Público, nada obstante haja o registro de sua apresentação perante aquela instância singular em 17/09/2020, a teor das informações constantes no extrato de andamentos do feito disponível no endereço eletrônico deste e. Sodalício.
Assim, com supedâneo no art. 51, inc. VI, do RITJMT, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para determinar, primeiro, que a diligente Secretaria Criminal Unificada proceda à busca das contrarrazões dentro dos autos físicos porventura acondicionados no departamento após a digitalização para inclusão no PJe, e anexe o documento nos autos eletrônicos.
Acaso infrutífera, determino a expedição de ofício ao d. juízo de origem, requisitando-lhe a remessa, no prazo de 5 (cinco) dias, das contrarrazões ministeriais eventualmente apresentadas, e, se não ofertadas, que oportunize ao Ministério Público fazê-lo.
Retornando o feito a este eg. Sodalício com a diligência devidamente aperfeiçoada, atentando-se à necessária juntada do mencionado documento nos autos eletrônicos, de pronto, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)